Tribunal: TJSP
Processo: 1006942-38.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, POR DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA E. CORTE – REEXAME POR SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DO STJ – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO VECTIBIX, QUE ENCONTRA-SE REGULARMENTE REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE SE DEMONSTRA ABUSIVA – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA NO RESP No

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, POR DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA E. CORTE – REEXAME POR SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DO STJ – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO VECTIBIX, QUE ENCONTRA-SE REGULARMENTE REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE SE DEMONSTRA ABUSIVA – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA NO RESP No 1.726.563/SP – NÃO SE APLICA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006942-38.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e SOCIEDADE
BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBANES, é apelado
ANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: MANTIVERAM o acórdão de desprovimento aos apelos
interpostos, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1006942-38.2017.8.26.0001
Apelantes: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e
Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanes
Apelado: Andre Teixeira de Carvalho
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juíza prolator da sentença: Fabíola Oliveira Silva
Voto no 3220
PLANO DE SAÚDE – RETORNO DOS AUTOS À TURMA
JULGADORA, POR DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA E. CORTE –
REEXAME
POR
SUPOSTA
DIVERGÊNCIA
DE
ORIENTAÇÃO DO STJ – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE
TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO VECTIBIX, QUE
ENCONTRA-SE
REGULARMENTE
REGISTRADO
NA
ANVISA – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE SE DEMONSTRA
ABUSIVA – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE
FIRMADA NO RESP No 1.726.563/SP – NÃO SE APLICA A
MODIFICAÇÃO DO JULGADO EM SEDE DE JUÍZO DE
RETRATAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO.
Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença de fls.
334/337, proferida em ação de inexigibilidade de débito, cumulada com
pedido de cobertura de despesas hospitalares, que dera pela
procedência do pedido formulado pelo autor ANDRÉ TEIXEIRA DE
CARVALHO em face de SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS SÍRIO
LIBANES e SULAMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S.A., assim determinando:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e o
faço para: (i) confirmar a medida de urgência e condenar a ré
Sulamérica a manter a cobertura do tratamento quimioterápico
de que necessita o autor, na exata prescrição médica, sob pena
de aplicação de multa diária nos termos da decisão às fls.
87/88; (ii) declarar inexigível a cobrança realizada pela o
Hospital Sírio Libanês ao autor de valores referentes aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medicamentos ou tratamentos que lhe foram indicados.
Em razão da sucumbência, condeno as corrés,
solidariamente, ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que ora fixo em 20% do valor da
causa”.
Em breve síntese dos fatos, o requerente afirma que era
segurado da corré SULAMÉRICA desde agosto de 2010, cujo plano de
saúde lhe garantia cobertura integral. Após ser diagnosticado com
câncer no cólon com metástase no fígado, em fevereiro de 2013, alega
que a seguradora lhe informou que os medicamentos receitados não
seriam fornecidos, por não haver previsão de cobertura. Por
consequência, afirma que o hospital corré SÍRIO LIBANÊS impediu que
continuasse o tratamento, ameaçando incluir seu nome no rol de
inadimplentes, em razão da dívida do valor de R$106.759,00.
Dessa forma, ajuizou a presente ação, requerendo que a
cobrança dos valores referentes aos medicamentos quimioterápicos
VECTIBIX seja declarada inexigível por parte do Hospital Sírio Libanês,
bem como, declarar a cobertura que a cobertura de tais despesas é de
responsabilidade do plano de saúde Sul América.
A r. sentença dera pela procedência do pedido, baseada no
simples fato de que o contrato de prestação de plano de saúde
entabulado entre o autor e a corré Sul América previa cobertura para
tratamento quimioterápico, não subsistindo a alegação de que se
tratava de medicação off label.
Insurge-se a corré SUL AMÉRICA, em exíguo recurso, pela
reforma da r. sentença. Reitera a argumentação de que a medicação
indicada no tratamento em questão se trata de off label, ou seja, sem
aprovação da ANVISA, o que não é recomentado por falta de evidencias
cientificas e que pode vir a caracterizar eventual erro médico, causando
reações adversas e intoxicações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também recorre o hospital corré SÍRIO LIBANES, pela reforma
integral da r. sentença. De plano, suscita sua ilegitimidade para figurar
no polo passivo da ação, uma vez que a controvérsia que deu causa
para a presente demanda se originou em razão da recusa do
pagamento da conta hospitalar por parte do plano de saúde SUL
AMÉRICA.
Ademais, argumenta que não lhe compete adentrar no mérito
da discussão acerca da cobertura contratual do plano de saúde, visto
que tal contrato fora firmado tão somente entre o autor e a corré Sul
América.
Não obstante, alega que, em razão da negativa de pagamento
por parte do plano de saúde em relação aos serviços médicos
fornecidos, a cobrança realizada ao apelado constitui mero exercício
regular de seu direito.
Assim, por não ter dado causa à ação e por ser terceiro na
relação contratual em questão, aduz que não há que se falar em sua
condenação em arcar com os ônus sucumbenciais.
Recursos processados com gratuidade; respondidos a fls.
370/374.
Acórdão a fls. 425/433, que negou provimento a ambos os
recursos, em conformidade às Súmulas de no 95 e 102 deste E.
Tribunal de Justiça.
A apelante SUL AMÉRICA apresentou Recurso Especial Cível, a
fls. 475/481, aduzindo que se trata de medicamento não reconhecido
pela anvisa, em que há expressa exclusão contratual de sua cobertura,
razão pela qual é de rigor a reforma do julgado.
A Presidência da Seção de Direito Privado desta E. Corte se
manifestou, a fls. 498/499, determinando a aplicação da tese exarada
nos Recursos Especiais no 1.712.163/SP e 1.726.563/SP, que prevê que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer
medicamentos não registrados pela ANVISA”.
Deste modo, reencaminhou os autos à Relatora, para que o
colegiado reexamine a presente matéria.
Não há oposição ao julgamento virtual.
Este é o relatório.
O julgamento não comporta modificação.
De plano, evidencia-se que a tese firmada no julgamento do
Recurso Especial de no 1.712.163/SP, que deu origem ao Tema no 990
do Superior Tribunal de Justiça, determina que as operadoras de plano
de saúde não são obrigadas a fornecer quaisquer medicamentos que
não estejam registrados pela ANVISA.
No caso dos autos, o médico responsável prescreveu ao
paciente a utilização do medicamento oncológico VECTIBIX, ou seja,
para tratamento quimioterápico.
Entretanto, em simples consulta ao site da ANVISA (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351137296201526
/?nomeProduto=vectibix), verifica-se que o medicamento em questão
encontra-se regularmente registrado sob o no 102440002, em favor da
empresa AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA., de 04/2015 até
04/2025:
Detalhe do Produto: VECTIBIX
Nome da
Empresa
Detentora
AMGEN
BIOTECN
OLOGIA
CNPJ
18.774.
815/00
01-93
Autoriza
ção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Registro
DO
BRASIL
LTDA.
Processo
25351.1
37296/2
015-26
Categor
ia
Regulat
ória
Biológico
Data do
registro
20/04/20
15
Nome
Comercial
VECTIBIX
Registro
102440
002
Vencime
nto do
Registro
04/2025
Princípio
Ativo
panitumumabe
Medicamento
de referência
-
Classe
Terapêuti
ca
ANTINEOPLASICO
ATC
ANTINEOPLASICO
Parecer
Público
-
Bula
Paciente
Bula
Profission
al
Portanto, o v. acórdão se demonstra em perfeita consonância
com o entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça acerca
da presente matéria, razão pela qual a recusa da operadora de plano de
saúde é, de fato, abusiva, conforme mencionado no julgado. não
subsistindo qualquer justificativa para o reexame determinado.
Assim, ante o exposto, em sede de juízo de retratação, por
meu voto MANTENHO o acórdão de desprovimento aos apelos
interpostos.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica